Tribunal: TJPA
Processo: 0831967-67.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0831967-67.2022.8.14.0301

APELANTE: LOJAS AVENIDA S.A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICAÇÃO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso da empresa impetrante e deu parcial provimento ao recurso do Estado do Pará, nos autos de mandado de segurança, reconhecendo a legalidade da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, a partir do cumprimento da anterioridade nonagesimal.

2.

A agravante sustenta que a LC nº 190/2022 criou nova hipótese de incidência tributária, requerendo a aplicação das anterioridades anual e nonagesimal e pleiteando a suspensão do feito até o julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, bem como do Tema 1266 do STF, além de pedir a restituição/compensação dos valores recolhidos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a LC nº 190/2022 criou ou majorou tributo, de modo a justificar a aplicação das anterioridades tributárias anual e nonagesimal, impedindo a cobrança do ICMS-DIFAL no ano de 2022, e se há direito líquido e certo à compensação dos valores recolhidos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, declarou a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022 e firmou o entendimento de que a norma não cria nem majora tributo, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal.

5. A cobrança do ICMS-DIFAL a partir do cumprimento do prazo de noventa dias da publicação da LC nº 190/2022 está em consonância com o art. 150, III, "c", da CF/88.
6. A pendência de julgamento do Tema 1266 não afasta a aplicação dos precedentes firmados pelo STF, que reconhecem a constitucionalidade da cobrança do DIFAL nas condições estabelecidas pela LC nº 190/2022.
7. Quanto à compensação tributária, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que é possível sua declaração em sede de mandado de segurança, nos termos da Súmula 213, sendo a apuração e execução realizadas administrativamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A Lei Complementar nº 190/2022 não cria nem majora tributo, razão pela qual não atrai a aplicação da anterioridade anual, mas apenas da anterioridade nonagesimal (CF/1988, art. 150, III, "c").

2. É possível a declaração do direito à compensação dos valores pagos a título de ICMS-DIFAL indevidamente, desde que observados os requisitos legais, nos termos da Súmula 213 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC nº 190/2022, art. 3º; CTN, arts. 165 e 166.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023; STF, RE nº 1287019, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 24.02.2021 (Tema 1093); STJ, Súmula 213.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LOJAS AVENIDA S.A,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 22391217), na qual conheci dos recursos de apelações, negando provimento ao recurso da empresa impetrante, e dando parcial provimento ao recurso do Estado do Pará, nos autos do Mandado de Segurança.

Irresignada, a impetrante interpôs o presente Agravo Interno.

Em suas razões, além de reafirmar a tese de que a LC 190/2022 criou nova hipótese de incidência do ICMS e, por isso, atrai a aplicação conjunta das anterioridades anual e nonagesimal (art. 150, III, "b" e "c", da CF/88), requer expressamente o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo das ADIs 7066, 7070 e 7078, bem como do Tema 1266 do STF, dada a ausência de trânsito em julgado das referidas ações, visando à preservação da segurança jurídica e à isonomia entre os contribuintes nacionais.

Ainda, pugna pela reforma da decisão monocrática para reconhecer seu direito líquido e certo à restituição ou compensação dos valores pagos indevidamente a título de DIFAL/ICMS em 2022, conforme assegurado pelo art. 165 do CTN e Súmula 213 do STJ.

Argumenta que, diante da impossibilidade fática de identificar os consumidores finais não contribuintes em operações de varejo ou e-commerce, torna-se inaplicável o art. 166 do CTN, cuja exigência de prova da não transferência do ônus tributário restaria incompatível com os princípios da razoabilidade, segurança jurídica e vedação ao enriquecimento sem causa do Estado.

Ao final, requer o provimento do agravo para (i) reformar a decisão monocrática, reconhecendo a necessidade de observância das anterioridades anual e nonagesimal, impedindo a cobrança do DIFAL/ICMS no exercício de 2022; (ii) reconhecer o direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos indevidamente; e (iii) determinar o sobrestamento do feito até o julgamento final das ADIs e do Tema 1266 pelo Supremo Tribunal Federal.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 24038529).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Analisando as razões recursais, cabe esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ações diretas de inconstitucionalidade relacionadas à matéria, firmou o entendimento de que a Lei Complementar nº 190/2022 não cria nem majora tributo, mas apenas regulamenta normas gerais para a cobrança do DIFAL/ICMS, o que exige a observância apenas do princípio da anterioridade nonagesimal.

Essa interpretação foi corretamente aplicada na decisão monocrática ao permitir a cobrança do DIFAL a partir de 2022, após o cumprimento do período de 90 dias desde a publicação da lei.

O art. 3º da LC nº 190/2022 teve sua constitucionalidade questionada por meio das ADI’s 7066, 7075 e 7078, as quais foram julgadas improcedentes, nos termos do Acórdão cuja ementa transcrevo:

"CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, "B", CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c). 3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias. 4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Ações Diretas julgadas improcedentes.(ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024)".

Verifica-se que, no julgamento conjunto das ADI’s 7066, 7070 e 7078, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 3º da LC nº. 190/2022, consolidando o entendimento de que:

1) As anterioridades tributárias (nonagesimal e anual) incidem somente sobre as leis que instituem ou que aumentam tributos, conforme se observa pela própria redação do art. 150, III, alíneas b e c, da CF/88;

2) A Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, pois trata apenas de normas gerais relativas à cobrança do DIFAL/ICMS;

3) O art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022 condicionou a produção dos efeitos da norma à observância da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, caput, inciso III, alínea c, da CF, o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias;

Conclui-se, portanto, correta a decisão que deu parcial provimento ao recurso do Estado do Pará, para reformar a sentença recorrida, de modo a viabilizar a cobrança do DIFAL/ICMS sobre as operações realizadas pela empresa impetrante, no ano de 2022, exceto no período que corresponde à anterioridade nonagesimal, estabelecida no art. 3º da LC nº. 190/2022.

Todavia, quanto ao direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera a via do mandado de segurança adequada para a declaração desse direito, ainda que a apuração dos valores deva ser feita na esfera administrativa.

A declaração do direito à compensação tributária, pela via do mandamus, possui amparo na Súmula 213 do STJ:

"Súmula 213 do STJ - O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária"

Assim,
a compensação deve ser pleiteada na via administrativa
e o valor devido ao contribuinte deve ser apurado e atualizado de acordo com a legislação de regência.

No que se refere ao argumento da agravante de que o Tema 1266 de Repercussão Geral ainda não foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, é importante ressaltar que a questão central discutida no presente agravo já foi amplamente analisada e decidida pelo Supremo Tribunal Federal em outros precedentes vinculantes, especialmente no julgamento das ADI’s 7066, 7070 e 7078, bem como no Tema 1093 de Repercussão Geral, que oferecem diretrizes claras sobre a aplicação dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual, assim como sobre a constitucionalidade da Lei Complementar nº 190/2022. Esses precedentes vinculantes consolidaram o entendimento de que a referida lei não cria nem majora tributos, exigindo apenas a observância do princípio da anterioridade nonagesimal.

Portanto, a pendência de julgamento do Tema 1266 não altera o quadro jurídico já definido pela Suprema Corte, nem justifica a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL com base em supostas incertezas jurídicas. A jurisprudência existente é suficiente para embasar a decisão de manter a cobrança do DIFAL em conformidade com a legislação e a interpretação constitucional vigente.

Ademais, até o presente momento, não houve determinação de suspensão dos feitos que versem sobre a matéria, tendo o STF apenas reconhecido a repercussão geral quanto à aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal.

Diante disso, rejeito os argumentos da agravante quanto à pendência do Tema 1266, mantendo a decisão monocrática que corretamente aplicou o entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

Destaco que em casos semelhantes, a matéria assim vem enfrentada por esta E. Corte, a exemplo:

Direito Tributário. Agravo Interno. ICMS-DIFAL. Lei Complementar nº 190/2022. Aplicação do Princípio da Anterioridade Nonagesimal. Recurso Desprovido.

1. Agravo Interno interposto, contra decisão monocrática que reconhece a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal para a cobrança do ICMS-DIFAL e assegura o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente. A agravante pleiteia a suspensão da cobrança do tributo durante o exercício de 2022, alegando a necessidade de aplicação da anterioridade anual e
a pendência de julgamento do Tema 1266 pelo STF.

2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Complementar nº 190/2022 cria novas obrigações tributárias, justificando a aplicação do princípio da anterioridade anual e a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL em 2022.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070, e 7078, firma o entendimento de que a LC nº 190/2022 não cria ou majora tributo, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal, conforme o art. 150, III, "c", da CF/88.

4.
A pendência de julgamento do Tema 1266 não altera o quadro jurídico já definido pelos precedentes do STF, que são suficientes para embasar a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 2022.

5. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida.

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023; STF, RE nº 1287019, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 24.02.2021 (Tema 1093).

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0843703-82.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024 )

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 20/08/2025